Tribunal: TJDFT
Processo: 0015612-04.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
direito processual civil. apelação cível. cumprimento de sentença. CHEQUE. prescrição intercorrente. PRAZO PRESCRICIONAL DE SEIS MESES. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Exequente contra sentença em que foi declarada a prescrição intercorrente e decretada a extinção da execução, com base no art. 924, V, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. A execução refere-se a crédito consubstanciado em cheques, protocolada em 24.04.2003.
4. Em junho/2017, o cumprimento de sentença foi suspenso nos termos do art. 921, III, do CPC/2015. O feito de origem foi suspenso mais de uma vez pela não localização de bens penhoráveis, sendo que a norma processual prevê a possibilidade de apenas uma suspensão com base na mesma regra, devendo ser observada a primeira suspensão, em junho/2017.
5. Por força do art. 59 da Lei 7.357/85 e da súmula 150 do STF, a pretensão executiva do cheque está sujeita ao prazo prescricional de 6 meses. Após a suspensão da prescrição, por um ano, com base no art. 921, III, §§1o e 4o, do CPC/2015, decorreu período muito superior ao prazo de 6 meses.
6. Considerando a suspensão determinada em junho/2017, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente no presente caso, pois, findo o prazo de um ano da suspensão (junho/2018), transcorreram os seis meses da prescrição executiva aplicável aos cheques em dezembro/2018, conforme o §4o do art. 921 com a redação vigente à época da suspensão.
7. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em abril/2022 não acarretou nova suspensão da execução e da prescrição, visto que instaurado quando já configurada a prescrição intercorrente.
8. A mera reiteração, sem êxito, dos pedidos de pesquisa de bens não obsta o transcurso do prazo prescricional, sob pena de duração indefinida do curso processual.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente tem início após findo o período de um ano da suspensão do processo, independentemente de reiterações inexitosas de pedidos de pesquisa de bens."
________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III, §§1o e 4o; art. 924, V. Lei 7.357/85, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0702800-74.2017.8.07.0007, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 06.02.2025, p. 20.02.2025. TJDFT, APC, 0032432-49.2013.8.07.0001, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 23.01.2025, p. 05.02.2025.